Tribunal: TJES
Processo: 0000063-23.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000063-23.2023.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON NUNES DE ANDRADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E DO ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/06, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVO
CATÍCIOS PARA O ADVOGADO DATIVO – ARBITRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, que inclusive conta com a confissão do acusado, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de descumprimento de medida protetiva, lesão corporal e ameaça praticados, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 3. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se
de
recurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o por
JEFFERSON NUNES DE ANDRADE
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
o

magistrad
o

da
2
ª Vara
de
Afonso Cláudio
,

às

fls.
85/87

dos
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
6256272
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, que:

[...] o requerido
JEFFERSON NUNES DE ANDRADE
, descumpriu a decisão que deferiu medidas protetivas de urgência, proferida no processo judicial n. 0000960-85.2022.8.08.0001 (art. 24-A da Lei 11.340/06),
mediante a prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/06 (vítima Hulda), c/c art. l47,
caput (2x)
e 129,
§
9
(
vítima Valdemir) todos do Código Penal.

Na espécie, a Sra. Hulda de Andrade e o Sr. Valdemir Dos Santos, ambas vítimas do IP em tela, informaram perante a autoridade policial que o denunciado JEFFERSON é filho de Hulda e enteado de Valdemir.

Narram os autos que o denunciado agrediu a vítima Valdemir com uma paulada no antebraço esquerdo, gerando escoriação aparente. Consta, também, que o réu ameaçou sua genitora e seu padrasto de lhes causarem um mal injusto e grave.

Consta dos autos, que a medida protetiva de urgência instaurada no processo criminal de nº 0000960-85.2022.8.08.0001, fora concedida em razão dos mesmos fatos narrados no presente IP, quais sejam: ameaça e lesão corporal, também oriundas da mesma razão, o acusado é usuário de drogas e não gosta de Valdemir, esposo de sua mãe, e também vítima do processo em questão.

Assim sendo, é muito claro que o requerido descumpriu a ordem judicial de afastamento e de proibição de contato, conforme decisão contida no processo de Medida Protetiva de Urgência n. 0000960-85.2022.8.08.0001
(art. 24-A da Lei 11.340/06).

II - DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e a autoria do delito em questão estão demonstradas pelos elementos de prova já obtidos, dos quais se destacam: boletim de ocorrência, declarações das vítimas, declaração do acusado, cópia da Decisão Judicial (fls. 36/37) e Relatório Final.

Diante de tais circunstâncias, a tipicidade, a materialidade e a autoria da conduta delituosa resta plenamente configurada para os fins de recebimento da presente peça, não havendo que se falar, neste momento, na existência de qualquer causa extintiva da punibilidade ou excludente da ilicitude/culpabilidade.

III - DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Em que pese a previsão do Acordo de Não Persecução Penal após o advento da Lei 13.964/19,
deixo de oferecer a p
roposta
ao denunciado
JEFFERSON NUNES DE ANDRADE
, tendo em vista que o mesmo não supre os requisitos previstos no § 2º, IV, do art. 28-A do Código de Processo Penal,
considerando a impossibilidade de realização do acordo de não persecuç
ão
penal nos crimes praticados com violência contra mulher, e tendo em vista as circunstâncias que o acusado reiteradas vezes tem ameaçado a vítima bem como seu esposo, também vítima no presente auto, não sendo, portanto, medida despenalizadora necessária e suficiente à prevenção e à rep
aração
dos delitos praticados
.

IV - DA TIPIFICAÇÃO

Pelo exposto, denuncio
JEFFERSON NUNES DE ANDRADE
pela prática das condutas previstas no
art. 24-A da Lei 11.340/06 (vítima Hulda),
c/c
art. 147,
caput, (2x -
vítimas Hulda e Valdemir) e 129, §9
(
vítima Valdemir) todos do Código Penal.
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o

magistrad
o
de
primeira
instância acolheu
a
pretensão punitiva estatal
e
,
via de consequência,
condenou o
acusado
JEFFERSON NUNES DE ANDRADE
nas sanções do
s
art
igo
s

129, § 9º,
e
1
47,

ambos
do Código Penal,
e
do
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06
, na forma do artigo 69, do Código Penal,
à pena de
0
1
(
um
)
ano, 0
1
(
um
)
m
ês
e
18
(
dezoito
) dias
de
detenção
,

a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação na fase recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

I
nicialmente,
acerca do pedido
absolutório formulado
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa senda, destaco que a materialidade delitiva dos crimes restou comprovadas nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 09/12, do andamento processual de fl. 21, dos prontuários médicos de fls. 27/28 e 34, do Laudo de Lesões Corporais de fl. 70, acompanhado do prontuário médico de fls. 71/72, todos dos autos
físicos
(
conteúdo digitalizado no id
6256272
)
,
e
ainda,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria,
urge salientar que
JEFFERSON NUNES DE ANDRADE
,
nas duas oportunidades que fora ouvido (
fl.
1
8

e mídia
acostada na fl.
84-verso
,
ambos

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
6256272
),
confessou

que
no dia dos fatos
foi até a residência da sua genitora, mesmo tendo conhecimento da medida protetiva desferida em seu desfavor, e que posteriormente, agrediu e ameaçou o companheiro dela, qual seja, a pessoa de Valdemir dos Santos
.

Registro, ainda, que as declarações do acusado restaram confirmadas pelas declarações da vítima
Valdemir dos Santos
(fl. 16
e mídia
acostada
na fl.
84-verso
,
ambos

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3658402
), da sua genitora Hulda Nunes de Andrade (fl. 17
e mídia
acostada
na fl.
84-verso
,
ambos

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3658402
) e dos Policiais Militares Jefferson Bento Ferreira (fls. 13/14
e mídia
acostada
na fl.
84-verso
,
ambos

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3658402
) e Paulo Henrique Herpit Macedo (fl. 15
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3658402
).

Assim, diante da prova produzida durante a instrução probatória,
verifica-se que
restou suficientemente demonstrado que
o réu
JEFFERSON NUNES DE ANDRADE

praticou as condutas descritas na exordial acusatória
, razão pela qual
o
pleito absolutório não merece prosperar,
devendo ser mantida sua condenação.

Q
uanto à dosimetria da
s
pena
s
imposta
s
ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena
s
definitiva
s
que se mostra
m
necessária
s
e suficiente
s
para reprovação e prevenção do
s
crime
s praticados
.

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal d
o
advogad
o
dativ
o
, Dr.
Briny Rocha de Mendonça
– OAB/ES nº
2
9.039
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
o
advogad
o
dativ
o
.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro se tratar de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo d
o
advogad
o
na defesa d
a
apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o
Dr.
Briny Rocha de Mendonça
– OAB/ES nº
2
9.039
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)